Tribunal: TJMT
Processo: 1053812-33.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053812-33.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), IPESA DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - CNPJ: 05.607.230/0002-18 (AGRAVADO), LEONARDO FURTADO LOUBET - CPF: 891.270.721-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. EXECUÇÃO FISCAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM VERBA
HONORÁRIA
FIXADA EM
AÇÃO
ANULATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA DAS
AÇÕES
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração contra decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, para manter a extinção do executivo fiscal, bem como os honorários fixados em 10% do valor da causa, reduzidos pela metade.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se é possível a cumulação de
honorários
advocatícios fixados em
ação
anulatória com aqueles arbitrados na
execução

fiscal
extinta em razão do cancelamento da CDA.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite que a verba de sucumbência devida nas
execuções

fiscais
é independente daquela a ser arbitrada em
ações

conexas
, como embargos do devedor ou
ações
anulatórias.
4. O princípio da causalidade impõe que os
honorários
advocatícios sejam suportados por quem deu causa à instauração do processo.

5. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “É devida a cumulação de
honorários
advocatícios fixados em
ação
anulatória com aqueles arbitrados na
execução

fiscal
extinta pelo cancelamento da CDA, por se tratar de
ações
autônomas, observado o princípio da causalidade”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 5º; 924, III; 925.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgInt no REsp n. 2.113.384/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024; TJMT, N.U 0000667-42.2015.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024 e
STJ- AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento aos Embargos de Declaração contra decisão que havia negado provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, que acolheu o pedido de desistência da Fazenda Pública e extinguiu sem resolução de mérito a Ação de Execução Fiscal nº 1053812-33.2020.8.11.0041 interposta contra
IPESA DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA
, bem como fixou honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico reduzido pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do CPC.

Em suas razões, sustenta que
“se apresenta razoável considerá-las ações autônomas para o fim de eventualmente se condenar em ambas, mas, diferentemente, considerá-las única para aproveitar o trabalho exercido em uma para o fim de nova condenação em honorários na outra. No caso, a parte executada, inclusive, juntou aos presentes autos cópia de decisão e da própria sentença prolatada na Ação Anulatória n.º 1012997-62.2018.8.11.0041 (Id. 78859977 e Id.78859977)”.

Aduz que
“não se pode aceitar frise-se, é o recebimento de honorários em ação executiva, pelo simples fato de ela ser encerrada como consequência necessária e automática do cancelamento da CDA Exequenda, cuja declaração de nulidade dos créditos tributários ali estampados foi reconhecida na Ação Anulatória, sem que tenha havido qualquer atuação diferente nos autos do executivo fiscal”.

Alega que “
a
cumulação de honorários deve se limitar aos casos em que, eventualmente, o advogado tenha obtido êxito e realmente tenha trabalhado nos dois processos, considerados isoladamente, por razões e motivos diferentes, sendo que não é este o caso sub judice”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão questionada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 260514674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento aos Embargos de Declaração contra decisão que havia negado provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, que acolheu o pedido de desistência da Fazenda Pública e extinguiu sem resolução de mérito a Ação de Execução Fiscal nº 1053812-33.2020.8.11.0041 interposta contra
IPESA DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA
, bem como fixou honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico reduzido pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do CPC.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Conforme destacado pelo próprio recorrente, a cumulação dos honorários nas execuções fiscais e nas anulatórias é plenamente cabível, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ), vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÕES CONEXAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE FORMA CUMULADA. CABIMENTO. LIMITAÇÃO DO VALOR GLOBAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de cumulação da verba honorária devida na execução fiscal e nas ações conexas ao feito executivo, tais como embargos à execução e ação anulatória.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou que era cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão do acolhimento de embargos à execução, o que gerou a extinção da execução fiscal, a despeito de já ter havido essa condenação em ação anulatória que visava ao cancelamento da mesma CDA.

3. A despeito de provocado pelos aclaratórios, a Corte local não se manifestou sobre a limitação global dos valores dos honorários, o que denota carecer o apelo especial, no ponto, do indispensável do requisito constitucional do prequestionamento, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 211 do STJ.

4. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para que seja reconhecido o prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC/2015, na via do especial, impõe-se a indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada, o que não se constata no caso.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.113.384/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024.)

Também não assiste razão ao argumento de que
“os honorários deve se limitar aos casos em que, eventualmente, o advogado tenha obtido êxito e realmente tenha trabalhado nos dois processos, considerados isoladamente, por razões e motivos diferentes”.

Extrai-se do caso concreto que a sentença da Ação Anulatória foi julgada procedente em 07/10/2020 (ID 40666426) e a execução fiscal ajuizada um mês depois em 13/11/2020, ou seja, quando já havia ciência da sentença procedente.

Assim, após o ajuizamento houve a interposição de

Exceção de Pré-Executividade.

Considerando que o ajuizamento da ação se deu quando a Anulatória já havia sido julgada procedente e houve apresentação de defesa do executivo fiscal, em respeito ao princípio da causalidade, mantenho o entendimento que são devidos os honorários.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTONOMIA DAS AÇÕES CONEXAS (AÇÃO ANULATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO) E A PRÓPRIA EXECUÇÃO FISCAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0000667-42.2015.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024)

Quanto ao pedido subsidiário de fixação dos honorários nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

É cediço que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.

[...]

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2º”.

Da análise conjunta dos §§ 2º, 3º, 5º e 6º da citada legislação é possível constatar que os honorários sucumbenciais devem observar os limites dos percentuais estabelecidos do Código Processual, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos da inicial e sentença proferida sem resolução de mérito.

A esse respeito, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão que ocorreu no dia 02/06/2020, proveu o Resp nº 1711273/DF (2017/0298033-5) por decisão unânime, para majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais) à importância de 10% do valor do proveito econômico R$ 168 milhões.

Nesse julgado, a Corte Superior entendeu que, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, os honorários não podem ser fixados por equidade, mas observado os percentuais estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, vejamos a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015
, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal
. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ. 2.
Segundo dispõe o § 6º do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
". 3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ- AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)

Nos termos do voto do ministro
Antônio Carlos Ferreira, relator do
REsp nº 1711273
/
DF (2017/0298033-5), “
faz-se imprescindível que a verba honorária sucumbencial fixada em favor dos advogados do recorrente observe o limite mínimo estipulado em dispositivo legal vigente, consoante entendimento consagrado, em recente julgamento, pela Segunda Seção do STJ
[...]
o percentual deve incidir sobre o valor da causa, que, calha ressaltar, foi atribuído pela própria recorrida”.

Diferente não foi o pronunciamento do

ministro Raul Araújo ao apresentar o voto vista no mesmo recurso, vejamos:

“
Em uma ação que se pleiteia condenação de expressiva monta, a parte vê-se obrigada a buscar renomados advogados, de larga experiência, os quais, em tese, requerem honorários contratuais mais elevados. Nessa esteira, o réu e seus patronos não podem ser prejudicados com o afastamento da regra do §2º do artigo 85. (...) O expressivo valor dessa condenação decorre daquele também expressivo valor atribuído à causa, pela própria agravante, a qual deveria ter sopesado as consequências na propositura de ação judicial de tão expressivo montante [...]
.”

Além disso, recentemente, ao ser julgado os Resp
. 1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros, o STJ entendeu que os percentuais dos
parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC devem ser observados na fixação dos honorários sucumbenciais nas ações em que a Fazenda Pública for parte, inclusive nas causas de elevado valor.

Deste modo, tenho que a fixação dos honorários por equidade, implica em violação aos §§ 2º, 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025